Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. DANFE. COMPROVAÇÃO ENTREGA MERCADORIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. O Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica-DANFE, como representação gráfica de uma Nota Fiscal eletrônica e, portanto, dessa indissociável, é suficiente para demonstrar indício de existência de uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, uma vez que ambos os referidos documentos são emitidos antes do fato gerador tributário.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem apontado pela necessidade de instrução do feito monitório com a juntada da Nota Fiscal eletrônica ou do DANFE a ela correspondente, acompanhada, em qualquer caso, do comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, de forma a atender os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil.
4. Inexiste óbice legal quanto a utilização do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica como meio de prova escrita para o ajuizamento de ação monitória, visto que, como visto, o artigo 700 do Código de Processo Civil não traz qualquer rol, ainda que exemplificativo, de documentos com força probante.
5. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.